Tribunal: TJSP
Processo: 2272691-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Previdência privada. Executadas que pretendem promover compensação entre valores creditados e debitados na conta do exequente. Descabimento. Providência que não foi autorizada pela sentença exequenda. Movimentações que eram objeto da lide e que, apesar disso, não ensejaram o reconhecimento de crédito em favor da instituição financeira. De qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Previdência privada. Executadas que pretendem promover compensação entre valores creditados e debitados na conta do exequente. Descabimento. Providência que não foi autorizada pela sentença exequenda. Movimentações que eram objeto da lide e que, apesar disso, não ensejaram o reconhecimento de crédito em favor da instituição financeira. De qualquer forma, abatimento do depósito feito pelas executadas antes do início da execução que se impunha. Reconhecimento do excesso de execução apenas nesse tocante. Ademais, depósito no curso do feito incidental para fins de garantia do juízo. Quantia que não estava disponível para levantamento, de forma que não se equipara ao pagamento. Incidência de multa e honorários advocatícios de rigor, por força do art. 523, §1o, do CPC. Precedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272691-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante NOBUKO
KUROTAKI, é agravado ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
2
Voto no 28213.
Agravo de instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000.
Comarca: Cubatão.
Agravante: Nobuko Kurotaki.
Agravados: Itaú Vida e Previdência S/A e outro.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Previdência privada. Executadas que pretendem
promover compensação entre valores creditados e debitados
na conta do exequente. Descabimento. Providência que não
foi autorizada pela sentença exequenda. Movimentações que
eram objeto da lide e que, apesar disso, não ensejaram o
reconhecimento de crédito em favor da instituição
financeira. De qualquer forma, abatimento do depósito feito
pelas executadas antes do início da execução que se
impunha. Reconhecimento do excesso de execução apenas
nesse tocante. Ademais, depósito no curso do feito
incidental para fins de garantia do juízo. Quantia que não
estava disponível para levantamento, de forma que não se
equipara ao pagamento. Incidência de multa e honorários
advocatícios de rigor, por força do art. 523, §1o, do CPC.
Precedentes. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 144 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença,
acolheu a impugnação, ao fundamento de que os valores creditados na
conta dos impugnados devem ser compensados, sob pena de
enriquecimento sem causa. Em razão disso, condenou os exequentes “na
sucumbência” de 10% sobre o valor da diferença.
Sustenta o agravante que os agravados deveriam ter
suscitado a compensação durante a fase de conhecimento; que não é
possível reabrir a discussão quanto ao mérito; que o título exequendo não
autoriza a compensação; que não é devedor dos agravados; que os fatos
suscitados não são novos e, portanto, foram suscitados tardiamente e que
os depósitos realizados em sua conta não foram objeto de discussão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
3
momento oportuno, restando caracterizada a preclusão da matéria. Requer,
assim, sejam homologados seus cálculos, afastando-se a tese de excesso
de execução em virtude de compensação, com inversão dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
O recurso foi distribuído por prevenção, em virtude do
julgamento da apelação n.o 0000319-60.2015.8.26.0157.
Houve resposta (fls. 60/66).
É o breve relato.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Os exequentes ajuizaram ação declaratória de nulidade
de contrato, de inexistência de obrigação de pagamento, restituição de
parcelas pagas e indenização por danos morais. Alegaram serem
correntistas do banco ora executado e terem adquirido planos de
previdência privada, um VGBL no 0700.0589261 e um VGBL no
07000479099. Ocorre que esses fundos de reserva sofreram resgates não
autorizados, para contratação (não desejada) de outros planos de
previdência privada, de no 013200193302-8 e no 1320.0193304.4.
Os pedidos foram julgados procedentes por sentença,
que foi parcialmente reformada por esta Colenda Câmara, em julgamento
assim resumido:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Resgates não autorizados no plano
VGBL das autoras para contratação de outros planos. Descontos
indevidos. Devolução em dobro de rigor. Má-fé demonstrada no
caso. Réus que não demonstraram interesse em realizar a perícia
grafotécnica e que, além disso, resistiram à solução extrajudicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
4
impasse. Danos morais não configurados. Petição inicial genérica,
indicando perdas de ordem patrimonial e transtorno decorrente do
descumprimento do dever contratual de boa-fé. Ausência de abalo
psíquico concreto, a justificar a verba indenizatória. Recurso provido
em parte. (TJSP; Apelação Cível 0000319-60.2015.8.26.0157;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
14/02/2019).
Assim, foram mantidas a declaração de nulidade dos
contratos de previdência no 1320.0193304-4 e 1320.0193302-8, bem como
as condenações do banco a (a) restituir, em dobro, os valores debitados
como contraprestação da previdência, bem como (b) restituir os
levantamentos indevidos nas previdências efetivamente contratadas.
Ato contínuo, teve início a fase de cumprimento de
sentença, em que os exequentes requereram a intimação dos executados
para o pagamento de R$118.297,72, calculados na forma da planilha de fls.
29/31 dos autos de origem.
E os executados apresentaram impugnação (fls. 40/43
idem), alegando excesso de execução no valor de R$79.088,73, ao
fundamento de que houve compensação entre o crédito e o débito
realizados na conta do exequente, requerendo, assim, fosse reconhecido
como devida a quantia de apenas R$39.208,99.
A impugnação foi acolhida pelo Juízo a quo e, em razão
disso, o exequente recorre, visando à reforma do julgado.
E, de fato, em que pesem os fundamentos da
respeitável decisão recorrida, o feito merecia solução diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
5
A respeitável sentença exequenda determinou o seguinte:
(...) resolvo o mérito julgando procedente o pedido para declarar a
nulidade dos contratos de previdência ns. 1320.0193304-4 e
1320.0193302-8, bem com condenar o banco a restituir os
valores debitados como previdência, sendo a devolução em
dobro; a condenação do banco a restituir ao levantamentos
indevidos nas previdências efetivamente contratadas (...) (fls.
38) (realce não original).
Com efeito, há duas condenações de naturezas distintas,
embora isso não tenha ficado claro.
De um lado, o banco foi condenado a pagar em dobro
os valores debitados referentes aos contratos nulos (no 1320.0193302-8
e no 1320.0193304.4).
De outra parte, foi determinado que os resgates
(levantamentos) feitos pela instituição financeira sem a anuência do
participante do plano retornassem às previdências efetivamente
contratadas (m VGBL no 0700.0589261 e um VGBL no 07000479099)
Essa é a interpretação que melhor se coaduna com os
pedidos formulados na petição inicial, em que o autor requereu a
procedência da demanda para declarar a nulidade dos contratos n.
1320.0193304-4 e 1320.0193302-8, a restituição em dobro dos valores
debitados sem autorização e danos morais no importe de R$ 50.000,00,
além de restabelecer as previdências 0700.0589261 e 0700.0479099-7
se (sic, na verdade, sem) perda da rentabilidade (fls. 36) (realce não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
6
Feitas essas considerações, observa-se que, em seus
cálculos, os exequentes requereram lhes fossem pagos os valores
referentes aos Contratos nulos de previdência
Restituição e em dobro
(R$85.618,37) (fls. 29) e, ao invés de postularem o cumprimento da
obrigação de fazer, no sentido de que fossem restabelecidas as
previdências mencionadas, requereram, desde logo, o pagamento da
quantia correspondente, a título de Levantamentos indevidos nas
previdências Restituição levantamentos indevidos (R$21.925,01) (fls. 30),
o que totalizou o valor postulado de R$107.543,38 que, somado com os
honorários advocatícios, resultou em R$118.297,22 (fls. 31).
Da sua parte, a executada não se opôs à conversão
imediata da obrigação de fazer em perdas e danos. Ao invés disso, afirmou
que o desconto (referente ao contrato nulo) foi pago com o crédito do
resgate indevido (referente ao contrato vigente), de modo que teria havido
compensação entre o crédito e débito realizado na conta (fls. 42). Juntou,
assim, parecer técnico contábil e econômico (fls. 44/52).
Em seus cálculos, a executada considera-se devedora
das parcelas dos contratos de previdência (VGBL) tidos como indevidos, ou
seja, R$85.271,15 (fls. 53) e credora dos resgates não solicitados dos
contratos de previdência (VGBL) contratados, isto é, R$28.181,39 (fls. 54).
Assim, abatendo-se desse débito o crédito referido, ela obteve o total devido
pelo banco às requerentes, R$57.089,76, valor ao qual foram acrescidos
honorários advocatícios e do qual foi abatido o depósito judicial realizado,
resultando em R$37.807,05 (fls. 55) que, acrescido de correção monetária,
atingiu a monta de R$39.208,99 (fls. 56).
Com efeito, respeitado entendimento em sentido
diverso, o título exequendo não reconheceu o crédito que as
executadas afirmam ostentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
7
Não se ignora que houve resgate de valores de contratos
vigentes que foram posteriormente utilizados na celebração de contratos
nulos. Ocorre que respeitável sentença exequenda determinou tanto a
restituição em dobro dos valores debitados indevidamente quanto à
restituição dos levantamentos indevidos, ou seja, nada mencionou acerca
de compensação entre créditos e débitos na conta do exequente.
O questionamento acerca da justiça dessa conclusão
deveria ter sido suscitado em grau de recurso, a fim de que se justificasse a
reforma do julgado. Todavia, na ocasião, se requereu apenas a devolução
na forma simples e o afastamento do pedido indenizatório.
Assim, sem que a questão fosse discutida e decidida na
fase de conhecimento, é descabido se falar, agora, em compensação.
Nessa linha:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS DESCABIDA.
EXECUTADO
QUE
VISA
A
REVOLVER
MATÉRIAS
JÁ
PACIFICADAS
PELO
MANTO
DA
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
A
DÍVIDA
DECLARADA
INIDÔNEA
PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS EM PROL DELE. EXCESSO DE
EXECUÇÃO
NÃO
VERIFICADO.
JUROS
DE
MORA
REPRESENTAM PEDIDO IMPLÍCITO (RECTIUS: CONDENAÇÃO
IMPLÍCITA), RAZÃO POR QUE NÃO PRECISAM CONSTAR
EXPRESSAMENTE
DO
DISPOSITIVO
CONDENATÓRIO.
RESISTÊNCIA
IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167420-98.2020.8.26.0000; Rel.
Carlos Goldman; 38a Câmara de Direito Privado; j. 27/10/2020)
(grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
8
No mais, da leitura da peça de defesa, não se depreende
impugnação específica aos cálculos do exequente. As executadas se
limitaram a discorrer sobre a forma correta de se contabilizar a crédito
exequendo, sem discorrer sobre os cálculos dos exequentes.
E o parecer técnico contábil e econômico apresentado,
além de ser unilateral, não pode servir como peça processual, de modo que
não se presta a infirmar a pretensão exequenda.
Além
disso,
ressalte-se
que
as
executadas
não
impugnaram especificamente a conversão imediata da obrigação de fazer
em perdas e danos, motivo pelo qual nenhuma reforma nesse tocante
merece prosperar.
Por sua vez, registre-se que, embora os exequentes
reconheçam o depósito de valor incontroverso (R$24.990,98), requerendo,
inclusive, sua liberação a seu favor (fls. 5), deixaram de considerar esse
valor em seus cálculos (fls. 29/31).
Assim, de rigor acolher parcialmente a impugnação,
apenas para determinar o abatimento do depósito realizado, mantendo-se,
no mais, os cálculos dos exequentes, por ser indevida a compensação
pretendida pelas executadas.
Sobre o saldo remanescente a ser apurado em favor dos
exequentes deverão incidir multa e honorários advocatícios de 10%, na
forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Não se ignora que as executadas realizaram o depósito
em juízo do montante postulado na petição inicial (R$118.297,72). Ocorre
que isso se deu para fins exclusivo de garantia do juízo, ressaltando-se que
o valor depositado não deverá ser soerguido até decisão final (fls. 35 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
9
autos de origem). Logo, se o valor não estava disponível a quem de direito,
pagamento não é.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Oferta de
bem para garantia do juízo que não se confunde com o pagamento
da condenação. Executado que deixou de cumprir a sentença no
prazo legal. Incidência de multa de rigor. Inteligência do art. 523,
§1o, do CPC. Dívida determinável por mero cálculo aritmético.
Desnecessidade de liquidação. Juros de mora incidentes desde a
citação.
Correção.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2166356-58.2017.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 29/09/2017) (grifo não original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA APLICAÇÃO DA MULTA E
DOS
HONORÁRIOS
DO
ARTIGO
523,
§1o
DO
CPC

DESCABIMENTO

DEPÓSITO
QUE
OCORREU
COMO
GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE FORMA QUE NÃO SE EQUIPARA
AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO
DECISÃO
MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2025018-91.2020.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 10/09/2020) (grifo não
original).
Agravo de instrumento. Telefonia. Fase de cumprimento de
sentença. Garantia do juízo que não representa pagamento.
Incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art.
523, §1o, do CPC. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2020795-95.2020.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
10
36a Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2020) (grifo não original).
Arrendamento mercantil. Execução de título judicial. Liquidação.
Honorários de sucumbência. Contagem de juros sobre honorários
apurados sobre condenação devidos desde o trânsito em julgado
até o depósito judicial. Depósito do valor da condenação, mas
acompanhado de impugnação e sob anúncio de que se cuidava de
mera garantia, não podendo ser levantado pelo credor. Depósito
que não se podia considerar voluntário cumprimento da
condenação. Incidência de multa e honorários advocatícios sobre a
totalidade do débito. Artigo 523 do Código de Processo Civil.
Necessidade do envio dos autos ao perito para apuração do valor
correto com esses acréscimos. Não cabe ao devedor, contudo,
segundo entendimento firmado pelo STJ, responder por juros ou
correção monetária no tocante ao período em que o numerário
permaneceu em depósito judicial. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143220-61.2019.8.26.0000; Rel.
Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 19/09/2019)
(grifo não original).
Ainda, do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO
JUÍZO.
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO
NÃO
REALIZADO.
INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
11
de sentença.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões

impede a apreciação do recurso especial.
3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da
penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa
e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC.
Precedentes.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.
5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (STJ, AgInt no REsp 1863289/SP,
Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/10/2020) (realce não original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO-GARANTIA.
AFASTAMENTO
DAS
PENALIDADES
DO
ART.
523
DO
CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO
NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo
Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar
seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no
AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 20/11/2018).
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula
83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1863214/SP,
Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. 31/08/2020) (realce não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272691-96.2020.8.26.0000 -Voto no 28213
12
Por fim, considerando-se o acolhimento parcial da
impugnação, os exequentes deverão pagar honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do abatimento determinado em seus cálculos.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator